Tribunal: TJES
Processo: 5004848-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência; Posse
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004848-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ISAIAS DA PENHA SAMPAIO e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 29/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, o deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, a saber:

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Posta assim a questão, após reanálise dos elementos probatórios coligidos aos autos e cotejá-los com a tese recursal, a antítese dos agravados e a síntese lançada na decisão impugnada, entendo que o provimento é o desfecho adequado a este recurso.

Afinal, reputo que o agravante logrou êxito na comprovação dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, porquanto não fosse suficiente a posse indireta dele decorrente da cláusula “constituti” presente nas escrituras públicas de compra e venda do imóvel em discussão, certo é que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação comprovaram a posse dele, sendo que duas delas confirmaram que o agravante consentiu para que o Sr. Isaías usasse o imóvel para guardar o caminhão dele, denotando a ocorrência de empréstimo gratuito (comodato verbal).

O agravante ajuizou a ação de reintegração de posse na data de
30/8/2019
(data do protocolo), de modo que levando em consideração que a notificação da rescisão do comodato verbal para a desocupação em 30 (trinta) dias está com a data de 24/8/2018 e a resposta de 27/9/2018, certo é que a demanda foi proposta dentro de ano e dia (CPC, III, art. 561).

Logo, a recalcitrância dos agravados na restituição do imóvel no qual o agravante permitiu que o Sr. Isaías o utilizasse gratuitamente para estacionar o seu caminhão, traduziu esbulho possessório que, por sua vez, legitima a reintegração da posse em favor do agravante.

Segundo já decidiu o STJ “[...]
cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação. A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.
[...]”(REsp n. 1.327.627/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 1/12/2016.)

Assim, “
O esbulho ficou configurado porque os apelantes (comodatários) não restituíram a posse do bem ao apelado (comodante), após notificados extrajudicialmente por ele da intenção de reavê-la.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021090004926, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, DJ: 03/11/2020).

A propósito, o seguinte precedente do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL FACULDADE DO JUIZ ART. 561 DO CPC/2015 PRESSUPOSTOS REUNIDOS COMODATO MERA TOLERÂNCIA POR PARTE DA AGRAVADA APARENTE CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ANIMUS DOMINI NÃO DESCORTINADO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 ) A concessão de medida possessória initio litis é faculdade que se insere no poder que a própria lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho.

2) Em que pese a precária instrumentalização do presente recurso, parece ser incontroverso que os agravantes ingressaram em parcela do imóvel mediante ato de mera tolerância por parte da autora, a quem pertence o direito de ocupação, o que configura hipótese típica de comodato tácito (ou verbal).

3) No comodato a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire a posse precária, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante reclame a coisa de volta. Com isso, consubstanciada a inequívoca intenção da autora de reaver a posse direta da fração do imóvel dada em comodato, delineia-se a ocorrência de esbulho possessório por parte dos comodatários, o que enseja, via reflexa, o acolhimento do pleito veiculado em sede de ação de reintegração de posse.

4) A usucapião extraordinária, apesar de prescindir de título e de boa-fé (CC, art. 1.238), requer escorreita prova de que o postulante exerce poderes de fato sobre o bem com animus domini, o que, a princípio, é inviável em se tratando de permanência no bem litigioso por mera liberalidade da autora.

5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 032199000426, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Diante de tais razões,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir a liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na petição inicial (croqui de fl. 40 autos originários – id 1608342 – p. 11) localizado na Rua 01, nº 17, Meaípe, Guarapari/ES (ao lado esquerdo da Pousada Aloha) em favor do agravante, cabendo ao juízo originário a expedição do mandado de reintegração de posse e a adoçao dos atos necessários para a efetivação da medida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO ATENDIDA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, o agravante logrou êxito na comprovação dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, porquanto não fosse suficiente a posse indireta dele decorrente da cláusula “constituti” presente nas escrituras públicas de compra e venda do imóvel em discussão, certo é que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação comprovaram a posse dele, sendo que duas delas confirmaram que o agravante consentiu que o Sr. Isaías usasse o imóvel para guardar o caminhão dele, denotando a ocorrência de empréstimo gratuito (comodato verbal).

2. A recalcitrância dos agravados na restituição do imóvel no qual o agravante permitiu que o Sr. Isaías o utilizasse gratuitamente para estacionar o seu caminhão, traduziu esbulho possessório que, por sua vez, legitima a reintegração da posse em favor do agravante.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.